Tribunal: TJDFT
Processo: 0700107-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700107-74.2023.8.07.0018 RECORRENTE: LASTRO RESTAURANTE E COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM SERVIR BEBIDAS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST). ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA REGULAR. RESP N. 1.692.023. TEMA 986/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESP 1.163.020/RS. LEGISLAÇÃO DISTRITAL. HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. DECRETO DISTRITAL N. 43.699/2022. VIGÊNCIA. EXCLUSÃO DAS TARIFAS DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSMISSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. IRRETROATIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. ISENÇÃO LEGAL. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença, proferida nos autos do mandado de segurança, a qual denegou a ordem requerida pelo impetrante, visando afastar da base de cálculo do ICMS os encargos da geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. 1.1. No apelo, o autor o impetrante suscita preliminar de nulidade do julgado, por ausência de fundamentação e, no mérito, pede a reforma da sentença aduzindo que as tarifas de distribuição, transmissão, perdas do sistema elétrico e encargos setoriais sejam excluídos da base de cálculo do ICMS, conforme reconhecido pela Lei Complementar No 194/2022 e Decreto No 43.699/2022, a qual deve ser aplicada retroativamente. 2. Da nulidade da sentença – afastada. 2.1. No caso em exame, a sentença recorrida estabeleceu de forma clara as razões que levaram à denegação da segurança requerida, tendo apreciado tanto a legislação aplicada ao caso concreto, quanto os argumentos do impetrante visando afastar a obrigação tributária. 2.2. Ademais, o apelante não aponta de forma específica e detalhada a alegada ausência de fundamentação da sentença, a qual, por sua vez, consta as razões declinadas de forma clara a permitir a compreensão do deliberado, resolvendo a contento a lide nos moldes em que lhe foi apresentada. Outrossim, a valoração judicial dos fatos contrária a posição defendida pelo apelante não conduz, por evidente, à ausência de fundamentação. 3. A respeito do tema tratado nos autos, imperioso registrar que a regularidade da incidência sobre o consumo de energia elétrica da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), assim como os demais encargos setoriais, restou admitida em sede de julgamento de Recurso Especial Repetitivo, relativo ao Tema 986/STJ. 3.1. Precedente: “Adota-se, por todo o exposto, a tese repetitiva: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”. (REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024.) 4. Particularmente em relação à modulação dos efeitos do referido precedente, ponderando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS a orientação das Turmas da Seção de Direito Público do STJ era favorável ao contribuinte, a Corte Superior modulou os efeitos da tese firmada para autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo em favor dos consumidores que até 27/03/2017 (data de publicação do acórdão proferido no julgamento do REsp 1.163.020/RS), tenham sido beneficiados por decisões provisórias em antecipação de tutela ainda vigentes. 4.1. No entanto, mesmo aos consumidores beneficiados por provimento judicial favorável vigente, deverá ser aplicada a orientação firmada pelo precedente qualificado a partir de 30/05/2024 (data publicação do acórdão do REsp n. 1.692.023/MT julgado sob o regime repetitivo), devendo o consumidor arcar com pagamento das tarifas relativas à distribuição – TUSD e transmissão – TUST lançadas na fatura de energia elétrica, pois integra a base de cálculo do ICMS. 4.2. Desta feita, ainda que a parte esteja sob a vigência dos efeitos de liminar favorável concedia até 27/03/2017 (data de publicação do REsp 1.163.020/RS), deverá a partir de 30/05/2024 (data publicação REsp n. 1.692.023/MT - Tema 986/STJ) suportar os encargos relativos a geração, distribuição e transmissão do serviço de energia elétrica. 5. No caso particular, ajuizada a demanda em 10/01/2023, inexistindo provimento liminar favorável ao contribuinte, a exigência da cobrança do ICMS considerando a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo deve ser admitida como regular, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp n. 1.692.023/MT (Tema n. 986), não havendo motivo para aplicação retroativa do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo. 5.1. Portanto, no caso dos autos, descabida a pretensão do impetrante visando aplicar retroativamente a legislação para afastar a cobrança anteriores a sua publicação sob alegação de se tratar de lei benéfica ao contribuinte, devendo recolher as tarifas setoriais (TUST/TUSD) na base de cálculo do ICMS, na forma como decidido pelo Tema n. 986/STJ, porquanto somente foram excluídos a partir a partir de 23/06/2022, por força do Decreto Distrital n. 43.699/22 e n° 43.893/22. 6. Denegada a ordem em sede de mandado de segurança, afasta-se a condenação em honorários, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009. 7. Apelação improvida. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 93, inciso IX, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 5o, incisos II, XXXVI, LXXVIII, LIV e LV, 102, 145, inciso LIV, 150, incisos I, II e III, e 155, inciso II, § § 2o e 3o, inciso IX, alínea “b”, ao argumento de que deve ser reconhecida a aplicação imediata da Lei Complementar 194/2022, por seu caráter interpretativo, com o consequente direito de compensação e/ou restituição dos valores indevidamente recolhidos a título da exação, no prazo não fulminado pelo lastro prescricional. Verbera sobre o direito de compensar o indébito apurado com quaisquer tributos sob administração fazendária federal, independentemente de retificação de obrigações acessórias para implemento da decisão judicial. Afirma infringência ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. ́ Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O recurso extraordinário não merece prosseguir em relação ao indigitado malferimento aos artigos 5o, incisos II, XXXVI, LXXVIII, 102, 145, inciso LIV, 150, incisos I, II e III, e 155, inciso II, § § 2o e 3o, inciso IX, alínea “b”, todos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa aos dispositivos da Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027